Tribunal: TJMT
Processo: 0010345-31.2014.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010345-31.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (APELANTE), VANESSA REGINA PIUCCI - CPF: 264.536.138-24 (ADVOGADO), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO), BOA VIAGEM TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.624.097/0001-52 (APELADO), ALAICE DOS SANTOS RUELIS - CPF: 004.949.561-51 (APELADO), OBED RUELIS - CPF: 226.095.989-04 (APELADO), ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS - CPF: 808.515.251-72 (APELADO), VALDIR RUELIS - CPF: 353.245.971-04 (APELADO), ALAICE DOS SANTOS RUELIS - CPF: 004.949.561-51 (TERCEIRO INTERESSADO), OBED RUELIS - CPF: 226.095.989-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS - CPF: 808.515.251-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR RUELIS - CPF: 353.245.971-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE OITO ANOS - CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL
– NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
–
PRESCRIÇÃO CONFIGURADA –
ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual. Não se realizada a citação dos executados mais de cinco anos após o ajuizamento do feito executivo, opera-se a prescrição.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0010345-31.2014.8.11.0041

APELANTE: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

APELADO: BOA VIAGEM TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME

Proc. referência
: Ação de Execução de título Extrajudicial n. 0010345-31.2014.8.11.0041, código 871081 - 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Gaplan Administradora de Consórcios Ltda.

AÇÃO
: Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Gaplan Administradora de Consórcios Ltda. em desfavor de Boa Viagem Transporte e Turismo Ltda, Alaice dos Santos Ruelis, Obed Ruelis, Adriane Fernandes Angelo Ruelis e Valdir Ruelis.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá)
julgou extinto
o processo com fulcro nos artigos 487, inciso II, e 925, ambos do CPC, bem como desconstituiu o título executivo que lhe serve de parâmetro, por reconhecer a ocorrência da prescrição. Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, a não ocorrência da prescrição, porque agiu de forma diligente em todo o andamento processual, bem assim que demora na citação é imputável exclusivamente ao Judiciário.

Sem contrarrazões, porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se ocorreu a prescrição do direito do banco exequente, aqui apelante, para o feito executivo.

A lide advém contrato de consórcio referente às cotas números N134/012, N134/13, N134/015, em que foram oferecidos bens móveis em garantia junto ao Instrumento Particular de Alienação Fiduciária com Pacto Adjeto de Fiança e Outras Avenças, pelos quais os executados ficaram inadimplentes no débito total de R$ 42.064,30, atualizado até 07/03/2014.

Nota-se que as referidas Cotas de N134/012, N134/13, N134/015, tiveram início em 28/06/2011, para pagamento em parcelada em 36 parcelas, com vencimento final em 28/06/2014.

Da análise do trâmite processual,
tem-se que a ação foi ajuizada em
07/03/2014, com decisão inicial determinando a citação dos executados em 20/08/2014 (Id. 159426947 - pág. 144).

Verifica-se que foram realizadas diligências infrutíferas para a citação dos executados, bem assim que
o exequente não obteve sucesso na penhora de bens.

Observa-se ainda que as cartas de citação de Valdir Ruelis e de Alaice dos Santos, foram recebidas por pessoas diversas, desconhecidas e não constantes dos autos (Id. 159426947 - págs. 291-296), porquanto não considerada válida a citação.

Sobreveio a sentença que julgou extinto o processo com fulcro nos artigos 487, inciso II, e 925, ambos do CPC, por conseguinte, desconstituiu o título executivo que lhe serve de parâmetro, por reconhecer a ocorrência da prescrição do título, pela não execução da liminar e citação dos executados dentro do prazo prescricional.

A respeito da
prescrição do direito material, vale repetir, da pretensão executiva
, o art. 802 do CPC/2015 (equivalente art. 617 do CPC/1973) dispõe que:

Art. 802.
NA EXECUÇÃO
,
o despacho que ordena a citação
,
desde que realizada em observância ao disposto no
§ 2
o
do art. 240
,
interrompe a prescrição
, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

Por sua vez o mencionado art. 240, §2º do CPC/2015 (equivalente ao art. 219 do CPC/1973) enuncia:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

Desse modo, conforme é a regra, cabe ao exequente, e não ao Poder Judiciário, diligenciar no sentido de providenciar a citação do executado
no prazo descrito no art. 240 do novo CPC (art. 219 CPC/1973)
,
caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição
.

Consignou o sentenciante que “
não houve a devida manifestação do exequente nestes autos, sem ter providenciado no período efetivas tentativas de localização e citação dos executados
”.

No caso,
o despacho que ordenou a citação foi proferido
20/08/2014

e até a data da prolação da sentença (07/12/2022) a citação da parte executada não ocorreu, depois de passado mais de 08 (oito) anos.

Realça-se que no caso
não houve a interrupção da prescrição
, porquanto a citação sequer foi feita no prazo do art. 240 do CPC (
art. 219 do CPC/1973)
.

Logo,
como não houve interrupção da prescrição, o termo inicial do prazo prescricional de 05 anos se dá a partir da data do vencimento do título ocorrido em
no ano de 2014
.

Observa-se, assim, que a falta de citação do executado dentro do prazo prescricional não se deu por culpa do Judiciário, mas em razão de inércia credor, que não adotou medidas eficientes para a citação válida, no prazo, fato que corrobora a tese de ocorrência da prescrição do direito material.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE OITO ANOS - CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL
- NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
- ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO NÃO PROVIDO.
O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual.

Não se realizando a citação do réu mais de cinco anos após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição.
(TJMT. Ap 124102/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 22/11/2017)

Desse modo, mostra-se correta a sentença, que reconheceu a prescrição da
pretensão executiva
, cujo fragmento se transcreve:

“(...) o exequente deveria ter providenciado a execução da liminar com a citação válida dos executados e a devida regularização do polo passivo
DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL
, sob pena de incorrer no instituto da prescrição do título.

No caso dos autos, prescreve no prazo de 05 (CINCO) ANOS a execução do título que o embasa, conforme julgados que acompanham a presente.

Ressalto que a intimação do exequente para dar andamento ao feito, o que foi cumprido pelo juízo,
não descaracteriza a ocorrência da prescrição do TÍTULO
.

Isto é,
passaram-se mais de 08 (oito) anos o sem a devida execução da liminar, sem localizar os executados para a efetiva citação destes, nem mesmo bens para arresto.

Quando proferida a decisão inicial, a
interrupção da prescrição RETROAGIU à data da propositura da demanda
, assim, embora tenha pleiteado o exequente a reconsideração da decisão anterior, esta passou irrecorrida, e quando de sua última manifestação nos autos (em
31/05/2022
), já havia transcorrido o prazo prescricional do título (em
07/03/2019
).

Diante do exposto, é possível observar que já se ultrapassou o prazo para a cobrança do título, estando prescrito o seu direito pela via deste processo.

Desta forma,
por tratar-se de matéria de ordem pública
, a ocorrência da prescrição do título nos casos em que o exequente não parece colaborar com a solução do próprio direito, perseguindo diligências sem fim prático, e nem mesmo dando o devido impulsionamento.

(...).

Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o reconhecimento da prescrição do título merece acento, na medida em que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição,
ex vi
, art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002”.

Quanto ao pedido para que seja considerada válida a citação dos executados, ao argumento de que foi informada pelo Oficial de Justiça a venda do imóvel da executada Alaice dos Santos Rueli e que a carta de citação foi recebida por pessoa de sobrenome Ruelis, tem-se, como já registrado pelo Juízo de origem, a citação é pessoal, logo, não cabe fazê-la em nome de terceira pessoa.

Ademais, a questão resta preclusa, porquanto o pedido para que seja reconhecida a validade da citação foi indeferido (Id. 159424100 - pág. 1) por decisão não impugnada oportunamente.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
interposto por
Gaplan Administradora de Consórcios Ltda.
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Deixa-se
de majorar os honorários advocatícios, porquanto não foram arbitrados no juízo de origem (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023